Tribunal: TRF3
Processo: 5001928-87.2025.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
4/575)

5001928-87.2025.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001928-87.2025.4.03.6115

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: JORGE MANUEL PEREIRA FRANCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA LEAL - SP408048-A

APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IMIGRAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL DE ARARAQUARA/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA PARA FINS DE REUNIÃO FAMILIAR. NÃO APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EXPEDIDO PELO PAÍS DE ORIGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JORGE MANUEL PEREIRA FRANCO, em face da sentença que denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC e art. 14 da Lei n. 12.016/09).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Validade da exigência documental

(ii) Direito à reunião familiar

(iii) Flexibilização da rigidez instrucional

(iv) Ausência de prova pré-constituída

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso concreto, o impetrante alega que seu último domicílio foi a França, mas não logrou demonstrar de forma inequívoca a inviabilidade de obtenção da certidão de antecedentes criminais junto às autoridades francesas ou sua representação consular no Brasil.

A flexibilização da prova documental é medida excepcional, reservada pela Portaria Interministerial no 11/2018 a refugiados, asilados políticos e apátridas, conforme dispõe seu art. 55. Tais situações de vulnerabilidade extrema, em que o acesso a registros oficiais é obstado por perseguições ou colapso estatal, não se aplicam ao apelante. A alegação de residência prévia na França, país com plena atividade diplomática e sistemas registrais acessíveis, não autoriza a dispensa do requisito legal previsto no dispositivo supramencionado. O direito à reunião familiar, embora protegido, deve coexistir com o dever do Estado de zelar pela segurança pública, nos termos do art. 45 da Lei no 13.445/2017.

A dispensa imotivada de tal documento configuraria uma renúncia indevida ao poder-dever de fiscalização da Administração Pública. Ademais, o mandado de segurança exige a prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada a dilação probatória para demonstrar impedimentos fáticos à obtenção de documentos. O apelante não comprovou ter diligenciado sem sucesso perante os canais competentes franceses, não preenchendo os requisitos para a concessão da ordem. Portanto, não se vislumbra ilegalidade no ato da autoridade impetrada que condiciona o processamento da residência à estrita observância do rito legal.

IV.DISPOSITIVOS E TESE

Negado provimento à apelação, mantendo-se íntegra a r. sentença de 1° Grau.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 129 do Decreto no 9.199 de 20/11/2017

Portaria Interministerial no 03/2018

Artigo 55 da Portaria Interministerial no 11/2018

Artigo 45 da Lei no 13.445/2017

Jurisprudências relevantes citadas:

5015398-46.2019.4.03.6100. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 6a Turma. Relator(a): Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR. Julgamento: 08/01/2024. Intimação via sistema Data: 20/01/2024

5002064-42.2019.4.03.6100. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 3a Turma. Relator(a): Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA. Julgamento: 19/12/2025. Intimação via sistema Data: 08/01/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001928-87.2025.4.03.6115

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: JORGE MANUEL PEREIRA FRANCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANA LEAL - SP408048-A

APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IMIGRAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL DE ARARAQUARA/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001928-87.2025.4.03.6115

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: JORGE MANUEL PEREIRA FRANCO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA LEAL - SP408048-A

APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IMIGRAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL DE ARARAQUARA/SP, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JORGE MANUEL PEREIRA FRANCO, em face da sentença que denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC e art. 14 da Lei n. 12.016/09).

A decisão de 1° Grau argumentou que a flexibilização da exigência prevista no Decreto no 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração, depende de análise concreta da autoridade administrativa e não do Poder Judiciário. Referida sentença também afirma que não há razão fática, a evidenciar ilegalidade na exigência da certidão de antecedentes criminais do último país de domicílio do impetrante no pedido de regularização migratória por reunião familiar, de acordo com a legislação aplicável à matéria.

A apelante alega, em síntese, que de acordo com os artigos 3o, VIII c/c o artigo 4o, III, da lei de Migração, é princípio basilar do Imigrante o direito a reunião familiar, não sendo razoável a negativa da autoridade coatora em negar o processamento do pedido de autorização de residência do Impetrante somente em razão da ausência de um documento.

Por fim, pugna o apelante pelo provimento à apelação, a fim de reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada no sentido de acolher o pedido inicial do Autor ora apelante para dispensar a exigência de apresentação da certidão de antecedentes criminais expedido no último País de domicílio do imigrante (França).

Houve apresentação de contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001928-87.2025.4.03.6115

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: JORGE MANUEL PEREIRA FRANCO

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA LEAL - SP408048-A

APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE IMIGRAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL DE ARARAQUARA/SP, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Cinge-se a controvérsia ao recebimento e ao processamento de pedido de regularização migratória (autorização de residência), com base em reunião familiar, independentemente da apresentação de certidão de antecedentes criminais emitido no país de origem (França).

Pois bem.

No caso concreto, o impetrante alega que seu último domicílio foi na França, mas não logrou demonstrar de forma inequívoca a inviabilidade de obtenção da certidão de antecedentes criminais junto às autoridades francesas ou sua representação consular no Brasil.

Conforme estabelece o regramento jurídico aplicado à espécie, a exibição da documentação listada abaixo é condição mandatória para o deferimento da autorização de residência.

Transcrevo:

"Decreto no 9.199 de 20/11/2017 (Regulamenta a Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração):

Art. 129. Para instruir o pedido de autorização de residência, o imigrante deverá apresentar, sem prejuízo de outros documentos requeridos em ato do Ministro de Estado competente pelo recebimento da solicitação:

I - requerimento de que conste a identificação, a filiação, a data e o local de nascimento e a indicação de endereço e demais meios de contato;

II - documento de viagem válido ou outro documento que comprove a sua identidade e a sua nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;

III - documento que comprove a sua filiação, devidamente legalizado e traduzido por tradutor público juramentado, exceto se a informação já constar do documento a que se refere o inciso II;

IV - comprovante de recolhimento das taxas migratórias, quando aplicável;

V - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos; e

VI - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, nos cinco anos anteriores à data da solicitação de autorização de residência.

Portaria Interministerial no 03/2018:

ANEXO VI - AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE EM REUNIÃO

FAMILIAR

O requerimento de autorização de residência com base em reunião familiar deverá ser instruído com a seguinte documentação:

1 - documento de viagem ou documento oficial de identidade;

2 - duas fotos 3x4;

3 - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular, quando os documentos mencionados no item 1 não trouxerem dados sobre filiação;

4 - comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência e de emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório, quando aplicáveis;

5 - formulário de solicitação preenchido;

6 - certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;

7 - declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer país, nos últimos cinco anos;

8 - certidão de nascimento ou casamento para comprovação do parentesco entre o requerente e o brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência, ou documento hábil que comprove o vínculo;

9 - documento de identidade do brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência, com o qual o requerente deseja a reunião;

10 - declaração, sob as penas da lei, de que o familiar chamante reside no Brasil; e

11 comprovante de dependência econômica, em se tratando de irmão maior de dezoito anos de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência."

A flexibilização da prova documental é medida excepcional, reservada pela Portaria Interministerial no 11/2018 a refugiados, asilados políticos e apátridas, conforme dispõe seu art. 55.

Art. 55. Os refugiados, asilados políticos e apátridas requerentes de naturalização ficam dispensados de apresentar os seguintes documentos constantes dos Anexos a esta Portaria:

I - atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem, legalizado junto à repartição consular brasileira e traduzido por tradutor público, no Brasil, previstos nos Anexos I e II; e

Tais situações de vulnerabilidade extrema, em que o acesso a registros oficiais é obstado por perseguições ou colapso estatal, não se aplicam ao apelante. A alegação de residência prévia na França, país com plena atividade diplomática e sistemas registrais acessíveis, não autoriza a dispensa do requisito legal previsto no dispositivo supramencionado. O direito à reunião familiar, embora protegido, deve coexistir com o dever do Estado de zelar pela segurança pública, nos termos do art. 45 da Lei no 13.445/2017.

In verbis:

Art. 45. Poderá ser impedida de ingressar no País, após entrevista individual e mediante ato fundamentado, a pessoa:

I - anteriormente expulsa do País, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;

II - condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002 ;

III - condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira;

IV - que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional;

V - que apresente documento de viagem que:

a) não seja válido para o Brasil;

b) esteja com o prazo de validade vencido; ou

c) esteja com rasura ou indício de falsificação;

VI - que não apresente documento de viagem ou documento de identidade, quando admitido;

VII - cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para a isenção de visto;

VIII - que tenha, comprovadamente, fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto; ou

IX - que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal.

Parágrafo único. Ninguém será impedido de ingressar no País por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política.

A dispensa imotivada de tal documento configuraria uma renúncia indevida ao poder-dever de fiscalização da Administração Pública. Ademais, o mandado de segurança exige a prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada a dilação probatória para demonstrar impedimentos fáticos à obtenção de documentos. O apelante não comprovou ter diligenciado sem sucesso perante os canais competentes franceses, não preenchendo os requisitos para a concessão da ordem. Portanto, não se vislumbra ilegalidade no ato da autoridade impetrada que condiciona o processamento da residência à estrita observância do rito legal.

No mesmo sentido, trago à colação julgados desta e. Corte:

"CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ESTRANGEIRO. AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA. REUNIÃO FAMILIAR. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. LEGALIDADE.

1. Para que seja assegurado ao estrangeiro autorização de residência, no Brasil, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais constantes da Lei Federal no 13.445/2017.

2. A Polícia Federal, ao exigir a apresentação dos documentos estipulados nos atos normativos pertinentes à espécie, está agindo dentro do princípio da legalidade e não extrapola sua competência.

3. Apelação desprovida.

(5015398-46.2019.4.03.6100. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 6a Turma. Relator(a): Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR. Julgamento: 08/01/2024. Intimação via sistema Data: 20/01/2024)"

ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA. IDENTIDADE, NACIONALIDADE E FILIAÇÃO COMPROVADAS PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. MITIGAÇÃO BUROCRÁTICA. INTERESSE SOCIAL. CERTDIÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade do processamento de procedimento de regularização da permanência de estrangeiro no Brasil, a despeito da falta de documentação formalmente exigida.

2. Dispõe o art. 37 da Lei 13.445/17 (Lei de Migração) acerca do direito ao visto ou autorização de residência por estrangeiros. O tema encontra-se regulamentado pelo Decreto 9.199/17, que exige, para processamento de tal requerimento, a apresentação de determinados documentos e pela Portaria interministerial 12, de 14/06/2018, expedida pelos então Ministérios da Justiça, da Segurança Pública e das Relações Exteriores, que dispõe sobre o visto temporário e sobre a autorização de residência para reunião familiar.

3. Com base na referida legislação, verifica-se que a apresentação de documento de viagem válido e de certidão consular é dispensável se apresentado outro documento oficial que comprove a identidade ou a nacionalidade do interessado.

4. Nos autos foi juntada cópia de Carteira Nacional de Habilitação emitida pelo DETRAN de São Paulo/SP, Certidão de Casamento, declaração expedida pelo Consulado Geral da República Árabe do Egito no Rio de Janeiro/RJ e documento de viagem temporários, os dois últimos emitidos em 2015 (ID 154672143).

5. Os referidos documentos oficiais são hábeis para comprovar sua identidade, nacionalidade e filiação. Destaque para julgado que já reconheceu a possibilidade de apresentação de CNH e outros documentos, ainda que fora do prazo de validade (TRF3, ApCiv 5015356-94.2019.4.03.6100, 3a Turma, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA, DJ 10/12/2020).

6. Tal entendimento está alinhado com a Lei de Migração, que prevê a mitigação da rigidez burocrática procedimental, considerando-se que a regularização migratória é de interesse primordial da própria Administração Pública e representa condição essencial para que estrangeiros possam usufruir de seus direitos fundamentais no exercício da vida civil no Brasil.

7. No que se refere à certidão de antecedentes criminais emitida no país de origem, é consolidada a jurisprudência desta E. Corte no sentido da flexibilização das exigências documentais quando o pedido de visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar tiver como requerente indivíduo solicitante de refúgio. Isto porque tais pessoas chegam ao Brasil em busca de melhores condições de vida, enfrentando dificuldades financeiras que as impedem de retornar ao país de origem para reunir a documentação necessária, que, muitas vezes, também lhes é sonegada diante de situação de perseguição, crises sociais ou humanitárias.

8. No entanto, no caso concreto não foi comprovada a condição de solicitante de refúgio, pois nos autos não foi apresentado o protocolo do pedido junto ao Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) ou qualquer outro documento que indicasse a situação excepcional de refugiado. Logo, não pode ser aplicada a flexibilização documental conferida aos solicitantes de refúgio e aos refugiados.

9. Além disso, é importante considerar que a flexibilização documental no caso concreto poderia violar o princípio da igualdade material. Isso aconteceria ao conceder ao recorrido condições mais favoráveis em comparação com outros estrangeiros em situação semelhante.

10. É legal a exigência da apresentação de certidão de antecedentes criminais, uma vez que, conforme o art. 30, §1o, da Lei de Migração, fica impedida a concessão de autorização de residência a pessoa condenada criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado.

11. Apelação parcialmente provida.

(5002064-42.2019.4.03.6100. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 3a Turma. Relator(a): Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA. Julgamento: 19/12/2025. Intimação via sistema Data: 08/01/2026)"

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Conclusão

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação, mantendo íntegra a r. sentença de 1° grau de jurisdição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA PARA FINS DE REUNIÃO FAMILIAR. NÃO APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EXPEDIDO PELO PAÍS DE ORIGEM. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JORGE MANUEL PEREIRA FRANCO, em face da sentença que denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC e art. 14 da Lei n. 12.016/09).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Validade da exigência documental

(ii) Direito à reunião familiar

(iii) Flexibilização da rigidez instrucional

(iv) Ausência de prova pré-constituída

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso concreto, o impetrante alega que seu último domicílio foi a França, mas não logrou demonstrar de forma inequívoca a inviabilidade de obtenção da certidão de antecedentes criminais junto às autoridades francesas ou sua representação consular no Brasil.

A flexibilização da prova documental é medida excepcional, reservada pela Portaria Interministerial no 11/2018 a refugiados, asilados políticos e apátridas, conforme dispõe seu art. 55. Tais situações de vulnerabilidade extrema, em que o acesso a registros oficiais é obstado por perseguições ou colapso estatal, não se aplicam ao apelante. A alegação de residência prévia na França, país com plena atividade diplomática e sistemas registrais acessíveis, não autoriza a dispensa do requisito legal previsto no dispositivo supramencionado. O direito à reunião familiar, embora protegido, deve coexistir com o dever do Estado de zelar pela segurança pública, nos termos do art. 45 da Lei no 13.445/2017.

A dispensa imotivada de tal documento configuraria uma renúncia indevida ao poder-dever de fiscalização da Administração Pública. Ademais, o mandado de segurança exige a prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo vedada a dilação probatória para demonstrar impedimentos fáticos à obtenção de documentos. O apelante não comprovou ter diligenciado sem sucesso perante os canais competentes franceses, não preenchendo os requisitos para a concessão da ordem. Portanto, não se vislumbra ilegalidade no ato da autoridade impetrada que condiciona o processamento da residência à estrita observância do rito legal.

IV.DISPOSITIVOS E TESE

Negado provimento à apelação, mantendo-se íntegra a r. sentença de 1° Grau.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 129 do Decreto no 9.199 de 20/11/2017

Portaria Interministerial no 03/2018

Artigo 55 da Portaria Interministerial no 11/2018

Artigo 45 da Lei no 13.445/2017

Jurisprudências relevantes citadas:

5015398-46.2019.4.03.6100. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 6a Turma. Relator(a): Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR. Julgamento: 08/01/2024. Intimação via sistema Data: 20/01/2024

5002064-42.2019.4.03.6100. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL. 3a Turma. Relator(a): Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA. Julgamento: 19/12/2025. Intimação via sistema Data: 08/01/2026

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão